Tribunal: STF
Processo: RE 1461821
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (e-Doc. 11, fl. 26):



    “Agravo interno. Recurso de apelação. Execução fiscal. ICMS. Furto ou extravio de mercadoria. Tributação. Exigência. 



    O extravio da mercadoria não afasta o fato gerador de tributo. 



    A alegação da empresa, acompanhada da declaração da transportadora de que a mercadoria foi perdida, não são elementos suficientes para afastar o dever de recolher o ICMS relativo à operação aquisição da mercadoria referente ao DARE mencionado.”. 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-Doc. 14).



    Contra o acórdão supra transcrito, a parte recorrente interpôs o presente recurso extraordinário, amparado na alínea “a” do permissivo constitucional, no qual afirma que foi violado aos artigos 93, IX; 150; e 155, II, todos da Constituição Federal.



    Inicialmente, alega a nulidade do acórdão dos embargos de declaração vez que não houve o enfrentamento de todas as questões suscitadas.



    No mais, sustenta que os lançamentos fiscais que deram origem as DARE’s nº 20091601305658 e 20101600797140 são nulos em sua essência, porque são créditos tributários constituídos sem a ocorrência do fato gerador do imposto sobre circulação de mercadorias – ICMS.



    Assevera que em razão de extravio de mercadoria e de desacordo comercial não houve a transferência da titularidade dos bens móveis, ou seja, não obstante a emissão da nota fiscal, os produtos não chegaram a adentrar o patrimônio da recorrente.



    É o relatório.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    Anote-se, inicialmente, que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    No mais, o Tribunal de origem consignou que “(...) a singela apresentação de uma declaração da transportadora, noticiando o extravio de mercadoria (v. fl. 39-e), desacompanhada de qualquer outra documentação confirmadora de tal fato, a meu ver, não afasta o dever de recolher o tributo em questão. Inclusive, a própria agravada, quando da apresentação da inicial, juntou ao processo e-mail de sua assessoria contábil, em que menciona exigências feitas pela SEFAZ, relativas à apresentação de documentação embasadora do pedido de cancelamento (boletim de ocorrência policial, laudo da seguradora, parecer da autoridade policial ou vigilância sanitária), documentação essa que não foi apresentada, em momento algum, pela empresa agravada, não se desincumbindo do seu dever de contribuinte de cumprimento de obrigação acessória viabilizadora de sua intenção (cancelamento do débito tributário).”(e-Doc. 11, fl. 29).



    Como se vê, o acórdão recorrido entendeu que não restou comprovada a não ocorrência do fato gerador do ICMS, no caso, nem em relação ao extravio dos bens móveis, tampouco na hipótese de desacordo comercial, de modo que para dissentir da conclusão a que chegou o julgado atacado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    Nesse sentido:



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. FATO GERADOR PRESUMIDO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MODULAÇÃO CONFORME ESTABELECIDO NO TEMA 201. OBSERVÂNCIA DAS PREMISSAS FÁTICAS FIXADAS NA ORIGEM. 1. De acordo a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF), é cabível a restituição do ICMS no regime de substituição tributária progressiva, nas hipóteses em que o fato gerador ocorra com um valor inferior ao que foi presumido. 2. Ao julgar o RE 593.849-RG (Tema 201), esta Corte assinalou que a tese firmada deverá atingir fatos geradores futuros, ressalvados os processos judiciais pendentes. 3. No caso, a ação foi ajuizada somente em outubro de 2019, devendo, portanto, submeter-se à modulação estabelecida no paradigma de repercussão geral (Tema 201). Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido. 4. Não cabe ao STF estabelecer premissas fáticas diversas daquelas fixadas pelo acórdão recorrido, sob pena de afronta à Súmula 279/STF. Precedente. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (RE 1358062 ED-AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 25/4/2022). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



    Ministro DIAS TOFFOLI



    Relator



    Documento assinado digitalmente